Tribunal: TJSP
Processo: 2199159-89.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de ocorrência de omissão/contradição e obscuridade – Inocorrência – Pretensão da embargante em rediscutir a matéria referente a prescrição - Matéria já apreciada e decidida, de forma motivada - Ausência de omissão, contradição ou obscuridade - Inocorrência das hipóteses do art. 1.022, do CPC - Nítido caráter infringente - Prequestionamento (art. 1.025, CPC) -

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de ocorrência de omissão/contradição e obscuridade – Inocorrência – Pretensão da embargante em rediscutir a matéria referente a prescrição - Matéria já apreciada e decidida, de forma motivada - Ausência de omissão, contradição ou obscuridade - Inocorrência das hipóteses do art. 1.022, do CPC - Nítido caráter infringente - Prequestionamento (art. 1.025, CPC) - Embargos rejeitados.